Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711708-08.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA FONSECA DE LIMA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, SANDRA FONSECA DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Consigno, inicialmente, que diante da quantidade de apelações e contrarrazões acostadas, necessário se faz tecer algumas considerações a fim de manter a organização e instruir corretamente o feito. Vislumbro que a sentença foi proferida no ID 59173302 e, posteriormente, integrada pelo ID 59173336, que rejeitou os embargos de declaração opostos. Sobrevieram os seguintes andamentos processuais: a) Apelação de MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A (ID 59173303). Contrarrazões de SANDRA FONSECA DE LIMA (ID 59173328) e de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (ID 59173329); b) Apelação adesiva de SANDRA FONSECA DE LIMA (ID 59173309). Contrarrazões de MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A (ID 59173338) e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (ID 59173342); c) Apelação de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (ID 59173339). Contrarrazões de SANDRA FONSECA DE LIMA (ID 59173348). Sem contrarrazões de MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A (ID 59173347). Proferi despacho (ID 60600780) determinando a intimação da apelante, SANDRA FONSECA DE LIMA, para que se manifestasse sobre as preliminares arguidas no bojo das contrarrazões apresentadas por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (ID 59173342). Em resposta ao despacho, sobreveio a petição de ID 61102032. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que nas contrarrazões apresentadas pela MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A (ID 59173338), há alegações de que “(...) o recurso da Apelante não aponta impugnação aos argumentos consignados na sentença” e que a apelante “(...) pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela majoração de danos materiais com inclusão de valores que sequer foram solicitados na petição inicial”. Em que pese as alegações se aproximarem à tese defendida pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (ID 59173342), em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder a apelante, SANDRA FONSECA DE LIMA, oportunidade de se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas pela MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A (ID 59173338), antes de julgar o mérito recursal. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação sobre a petição de ID 59173338, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Assim, determino a intimação da apelante, SANDRA FONSECA DE LIMA, para, querendo, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, se manifestar sobre a petição de ID 59173338. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator